Tribunal: TJDFT
Processo: 0748417-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748417-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGERIOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, JC SAID INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E IMOBILIARIA LTDA, JOSE ANTONIO GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: VIA ALVORADA INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, DEISE DE MELO JAIME AVELAR, ERNANI ALVES CORREA SOBRINHO, ESTEVAO ALVES CORREA BISNETO, PEDRO PAULO ALVES CORREA DOS PASSOS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada de ausência de impugnação específica da decisão e de violação do princípio da dialeticidade, exposta nas contrarrazões (ID 54352691). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora